Tribunal: TJMT
Processo: 1010338-38.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, em favor de Eberton Jorge Pereira de Oliveira, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora. (Id 42438983)
Depreende-se dos autos que em 16 de abril de 2019, o paciente foi preso em flagrante, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.
Inicialmente, o impetrante aduz que o paciente permaneceu preso durante todo o deslinde processual e após julgamento, o paciente foi condenado a uma pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.
Aduz que a fundamentação do magistrado ao fixar o regime mais gravoso, foi exclusivamente os maus antecedentes e a reincidência, sendo simples e insuficiente.
Entretanto, o impetrante ressalta que os processos mencionados descritos nos antecedentes criminais, encontram-se todos baixados, o processo 39.2010.811.0042, sendo ele em regime aberto encerrado em 11 de junho de 2014 e o processo 0016909-66.2012.8.22.0501 encerrado em 15 de março de 2017 e que o paciente não é contumaz a mesma prática delitiva, não praticou crimes desde 2013, não é reincidente o mesmo crime e que não foi praticado com violência ou grave ameaça.
Ressalta que a quantidade de droga apreendida não justifica a traficância, pois a quantidade encontrada não foi expressiva.
Relata ainda que por diversas vezes o paciente foi encaminhado a enfermaria da unidade prisional, pois após uma queda o pino se soltou, está com suspeita de tuberculose e aguarda consulta e realização de exames pela Central de Regulação no Hospital Público, para que o pino seja recolocado.
Salienta também, que o paciente tem ocupação lícita e residência fixa e bom comportamento carcerário. Nesse importe, afastam-se quaisquer dos parâmetros da segregação cautelar prevista no art. 312 da Legislação Adjetiva Penal.
Desse modo, ao final, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, para que o regime de cumprimento de pena seja o semiaberto.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Eberton Jorge Pereira de Oliveira.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Inicialmente, quanto a alegação da tese que o entorpecente não se destinava a traficância não pode ser examinada por pressupor revolvimento de fatos e provas, providência vedada no âmbito do writ.
Em sua decisão, o douto magistrado a quo, ao proferir sua sentença quanto ao regime de cumprimento, assim fundamentou: (42438984)
“(...) Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinária n. 105700/MG, referente ao Tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o dispositivo pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.
Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprido pelo condenado (CPP, art. 387, §2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea “b” e §3o, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda, os maus antecedentes e a reincidência, FIXO o regime prisional de início no FECHADO. “
No tocante ao regime prisional, cumpre ressaltar que, de acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".
Na hipótese dos autos, muito embora a reprimenda seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão, trata-se de réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, assim, não há que se falar em ilegalidade na imposição do regime inicial fechado, nos ternos do art. 33, § 2o, "b" e § 3o, do Código Penal.
De outro viso, no que tange às enfermidades que acometem o paciente (suspeita de tuberculose e problemas no joelho), verifica-se que não há prova de que o paciente encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que a paciente realize o devido tratamento médico intramuros.
Ademais, conforme e-mail colacionado, se extrai que “O recuperando foi encaminhado em 02/12/2019 ao setor de ortopedia do HMC no qual recebeu o parecer de que deveria ser agendado consulta ambulatorial pois não se tratava de urgência/emergência. Em tempo, esta unidade já solicitou consulta ambulatorial de especialista (ortopedista) em SISREG (sistema de regulação do SUS) e está aguardando em fila de espera. Ressaltamos que os casos de urgência e emergência são encaminhados a unidade de saúde da PCE diariamente pelos próprios agentes penitenciários e a noite e/ou fins de semana encaminham para o HMC diretamente ou SAMU. ” (grifo nosso) (Id 42438999)
Norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, vejo que, no presente caso, pelo menos pelo se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a manutenção da constrição cautelar.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões e da denúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n. o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.